Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. POSSIBILIDADE.CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. VARIEDADE DAS DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) o pedido de absolvição por não haver provas de que ele concorreu para ou delito ou por insuficiência de provas e o pedido de desclassificação; iii) o pedido de reconhecimento da confissão espontânea e a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06; iv) demais aspectos da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois os policiais adentraram à casa do ora recorrente em situação de flagrância e de fundadas suspeitas da existência de drogas no interior do imóvel, pois já tinham recebido informações nesse sentido e sobre a traficância no local, assim, montaram campana e abordaram um usuário com o qual foi apreendida uma porção de Skank, uma das espécies de droga encontradas na residência do acusado.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
5. Ressalvado o posicionamento anterior, adere-se ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, no sentido de que a prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal.
6. É pertinente a avaliação negativa da conduta social nos casos em que o réu utiliza sua residência como base para uma associação voltada ao tráfico de drogas, gerando consideráveis prejuízos à comunidade local, sobretudo porque localizada em um condomínio residencial.
7. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela avaliação negativa das circunstâncias do delito, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
8. Embora o réu tenha negado a venda de drogas no dia de sua prisão, confessou que traficava drogas há cerca de vinte dias, e tal fato foi considerado na sentença, de modo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
9. A Corte Superior de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos (REsp. n. 1977.027/PR), firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tema 1.139, publicado em 18-agosto-22) Tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.”
10. Uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível, no caso, a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
11. As circunstâncias “quantidade/natureza da droga apreendida” não justificam, por si só, o afastamento do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, podendo ser utilizadas na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, para majorar a pena mínima do delito, ou para modular, na terceira fase, a minorante, contanto que estes critérios não tenham sido usados na primeira etapa. No caso presente, referidos parâmetros foram empregadas na primeira fase para majorar a pena-base, assim, não podem ser novamente consideradas para modular a fração redutora, que deve ser aplicada em seu patamar máximo: 2/3 (dois terços).
12. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena por duas restritivas de direitos.
IV - Dispositivo
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.